Tribunal: TJMT
Processo: 1033969-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1033969-53.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Intime-se para apresentar resposta.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator